Tribunal: TJBA
Processo: 0552986-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552986-31.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANILDE BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, LORENA ARAUJO MIRANDA, GUSTAVO CARVALHO DE MENEZES

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, LORENA ARAUJO MIRANDA, GUSTAVO CARVALHO DE MENEZES

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES ESCOLARES.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de mensalidades escolares pela instituição de ensino superior e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00, pleiteando a autora a majoração do valor e, a ré, a exclusão da condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é devida a indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida de mensalidades escolares;

(ii) saber se o valor fixado a título de indenização é adequado à gravidade do dano.

III. Razões de decidir

A cobrança indevida de valores por instituição de ensino superior constitui ato ilícito, violador da dignidade do consumidor e enseja reparação por danos morais.

A fixação da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo também à função pedagógica da sanção.

Diante da conduta da ré, da vulnerabilidade da autora e dos transtornos verossímeis sofridos, mostra-se adequada a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00.

A jurisprudência do TJBA tem reconhecido a necessidade de majoração da indenização em casos semelhantes, a exemplo das Apelações Cíveis nº 0507914-54.2018.8.05.0150 e nº 8047302-02.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das Apelações Cíveis nº 0552986-31.2015.8.05.0001, em que figuram como apelantes
Anilde Barbosa dos Santos
e
ASBEC – Sociedade Baiana de Educação e Cultura Ltda – UNIJORGE
, e como apelados os mesmos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Anilde Barbosa dos Santos, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ASBEC – Sociedade Baiana de Educação e Cultura Ltda
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02